Tribunal: STF
Processo: Rcl 67248
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA RECLAMAÇÃO. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. DEFERIMENTO.

    1. Trata-se de pedido de Tutela Provisória Incidental, formulado pelo Centro de Estudos Jurídicos do Amazonas Ltda., parte beneficiária da decisão ora impugnada, por meio do qual se requer, em caráter liminar, “que o juízo a quo mantenha na fase de execução os termos e efeitos da sentença já proferida, em especial quanto à ordem de alteração da Portaria nº 303/2024 para refletir as 200 vagas autorizadas, até o julgamento definitivo desta Reclamação” (e-doc. 46).

    2. Narra o requerente que, após a negativa de seguimento da reclamação ajuizada pela União (e-doc. 34), pela qual preservou-se a eficácia da decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, o referido juízo, em sede de cumprimento de sentença, proferiu nova decisão que, na prática, reviu o mérito de sua própria sentença e extinguiu a execução.
    3. Aduz que a nova decisão do juízo reclamado, ao acolher tardiamente os argumentos da União sobre a limitação de vagas a 60 (sessenta), com base na Portaria SERES/MEC nº 531/2023 e em suposta interpretação da ADC nº 81/DF, afronta a autoridade da decisão monocrática proferida nesta reclamação, que justamente rechaçou a tese da União e reconheceu a necessidade de se proteger a situação fática consolidada e a análise do caso concreto pelas instâncias ordinárias.

    4. Argumenta, em síntese: (i) a usurpação da competência desta Suprema Corte, uma vez que a matéria ainda se encontra sub judice em razão da pendência de julgamento do agravo regimental; (ii) a impossibilidade de o juízo de origem rever sua própria sentença em fase de execução, violando a segurança jurídica e a coisa julgada; (iii) a flagrante ilegalidade e desproporcionalidade da limitação de vagas imposta pela Portaria SERES/MEC nº 531/2023, que carece de Análise de Impacto Regulatório (AIR) e se baseia em premissas técnicas equivocadas; e (iv) a existência de periculum in mora, consubstanciado na iminência do planejamento para o vestibular do ano letivo de 2026 e nos graves prejuízos decorrentes da insegurança jurídica.

    5. Requer, em caráter de urgência, a concessão de medida cautelar para determinar que o juízo a quo mantenha os efeitos da sentença original, ato reclamado nesta via, em especial quanto à autorização de 200 (duzentas) vagas, e que a União seja compelida a proceder à alteração da Portaria nº 303/2024 para refletir tal quantitativo.

É o relatório.

Decido.

    6. Quanto ao pedido de tutela de urgência, destaco que sua  concessão, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, reclama o atendimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

    7. Rememoro que a presente reclamação foi ajuizada pela União com o objetivo de cassar decisão do juízo de origem que, em síntese, permitiu o funcionamento do curso de medicina da instituição beneficiária com 200 (duzentas) vagas. Alegou-se, na inicial, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte no âmbito da ADC nº 81/DF.

    8. Em decisão monocrática de 19 de abril de 2024, neguei seguimento à reclamação, por vislumbrar, entre outros fundamentos, a ausência de descumprimento do paradigma pelo ato impugnado, cujos fundamentos se pautaram na inércia da própria União em recorrer de decisão que lhe impôs obrigação de fazer proferida na origem e, notadamente, na existência de uma realidade fática consolidada que desaconselhava a abrupta modificação do quadro, em linha com a própria ratio decidendi da modulação de efeitos proposta na ADC nº 81/DF.

    9. Os fundamentos que conduziram minha convicção, na oportunidade de prolação do referido julgado, podem ser assim sintetizados: (i) o ato judicial atacado foi uma consequência da inércia da própria União em cumprir uma decisão anterior contra a qual não se insurgiu; (ii) não há um confronto direto entre a autorização para realização do vestibular e o que foi decidido na ADC nº 81/DF; (iii) a realidade consolidada do curso (em funcionamento há 6 anos) e as circunstâncias fáticas do caso concreto atraem preocupação expressamente externada na ADC nº 81/DF.


    10. É de se observar que a aludida decisão, muito embora tenha negado seguimento à reclamação, teve o efeito prático de preservar a autoridade e a eficácia da decisão proferida pelo juízo de origem, rechaçando a tentativa da União de utilizar esta Corte como instância revisora de matéria já preclusa e de fatos consolidados.

    11. Ocorre que, conforme noticiado e comprovado pela peticionante, o cenário processual sofreu uma inversão paradoxal após a prolação da decisão de minha lavra. Isso porque, a mesmo juízo de origem, cuja decisão foi “protegida” por esta Suprema Corte, proferiu nova decisão em sede de cumprimento de sentença que, na prática, esvazia o comando sentencial anterior, senão vejamos (e-doc. 48, p. 3-4):

“(...) A sentença do processo de conhecimento (ID 2186205800), proferida em 12 /08/2024, confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a União na obrigação de fazer para que: (i) procedesse à análise do pedido de autorização de curso número e-MEC 202127028, nos estritos termos da cautelar proferida na ADC nº 81, enquanto seus efeitos permanecessem em vigor, concluindo o processo regulatório da IES; e (ii) se atendida a análise criteriosa dos requisitos previstos no art. 3° da Lei n. 12.871/2013, a ré deveria se abster de impedir a realização do vestibular promovido pela autora para as 200 vagas no curso de medicina, alterando-se a Portaria 303/2024 de 60 para 200 vagas. 
Após análise detida dos autos, especialmente das manifestações e documentos apresentados tanto pela parte exequente quanto pela União, entendo que não restou demonstrado o descumprimento da obrigação de fazer imposta à União na sentença proferida no processo de conhecimento. 
A sentença exequenda condicionou a alteração da Portaria 303/2024, de 60 para 200 vagas, ao atendimento da análise criteriosa dos requisitos previstos no art. 3° da Lei n. 12.871/2013. A abertura de novos cursos de medicina, em regra, depende de aprovação do MEC, que deve observar os critérios técnicos estabelecidos na referida lei pelo órgão competente, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo. 
Nesse sentido, a União mencionou o voto do Ministro Gilmar Mendes na ADC 81, no qual ele externou o posicionamento de que a Portaria SERES/MEC 531/2023 visa a viabilizar o cumprimento das determinações da ADC 81 e que a limitação de vagas é plenamente válida; ainda, em situações excepcionais, processos administrativos em curso podem continuar, desde que respeitadas as diretrizes estabelecidas.
 Desse modo, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, nos termos do art. 924, I, do CPC.”

    12. Analisando detidamente os autos, em cotejo com os argumentos tecidos pela autoridade reclamada e as informações trazidas pelo requerente, reputo configurados os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, pelas razões que passo a expor.

    13. A plausibilidade do direito postulado pelo requerente, assenta-se em múltiplos pilares. 

    14. Primeiramente, a competência desta Suprema Corte para zelar pela autoridade de suas decisões não se exauriu, notadamente pela pendência de julgamento do agravo regimental interposto pela União. A nova decisão do juízo de origem, ao subverter o quadro fático e jurídico que esta Corte endossou, representa uma afronta indireta, mas inequívoca, à autoridade da decisão aqui proferida.
 
    15. Com efeito, ao apreciar o cumprimento provisório de sentença apresentado pelo ora requerente, o juízo reclamado entendeu por extinguir a execução sob o fundamento de que a limitação de vagas a 60 (sessenta) seria válida com base na ADC nº 81/DF. Assim, a autoridade reclamada não apenas consentiu com os argumentos da União desacolhidos nesta reclamação, como também violou a estabilidade de sua própria decisão, gerando um quadro de grave insegurança jurídica.

    16. Em segundo lugar, a argumentação da peticionante sobre a impossibilidade de revisão do mérito da sentença em fase de execução (arts. 502 e 505 do CPC) é juridicamente robusta. A fase de cumprimento de sentença destina-se a dar efetividade ao comando judicial transitado em julgado (ou não mais sujeito a recurso com efeito suspensivo), e não a reabrir a discussão de mérito, especialmente com base em argumentos já ventilados e superados.
 
    17. Em terceiro lugar, observo que a autoridade reclamada, valendo-se de argumentos tecidos pela União em relação aos embargos de declaração opostos na ADC nº 81/DF, asseverou que “a União mencionou o voto do Ministro Gilmar Mendes na ADC 81, no qual ele externou o posicionamento de que a Portaria SERES/MEC 531/2023 visa a viabilizar o cumprimento das determinações da ADC 81 e que a limitação de vagas é plenamente válida; ainda, em situações excepcionais, processos administrativos em curso podem continuar, desde que respeitadas as diretrizes estabelecidas”.

    18. Impõe registrar, no ponto, que os referidos embargos (ADC nº 81/DF-MC-Ref-ED-terceiros) sequer foram julgados pelo Colegiado Pleno, conforme se depreende da ata de julgamento publicada em 04/07/2025, de seguinte teor:

“Após o voto-vista do Ministro Dias Toffoli, que acompanhava o Ministro Gilmar Mendes (Relator) quanto aos itens (1) e (2) de seu dispositivo e, quanto ao item (3), votava pela rejeição dos embargos, nos seguintes termos: "3) Rejeito os embargos de declaração opostos pelas autoras desta ação declaratória de constitucionalidade e da ADI 7.187/DF (eDOCs 564 e 574), sem prejuízo dos fundamentos contidos no voto do Relator"; e do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava o Relator, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça”. 

    19. Nada obstante, ainda que assim não fosse, a conclusão a que chegou a autoridade reclamada partiu de uma premissa fundamentalmente equivocada: a de que o voto do Ministro Gilmar Mendes nos aludidos embargos teria validado a Portaria SERES/MEC nº 531/2023 e, consequentemente, a limitação de vagas a 60 (sessenta), conferindo a essa questão o status de mérito administrativo imune à apreciação judicial no caso concreto.

    20. Uma leitura atenta e contextualizada do referido voto revela exatamente o oposto. Os argumentos de Sua Excelência, longe de endossarem a decisão do juízo de origem, na verdade a desautorizam, senão vejamos:

“Por meio da Portaria 531/2023, restou estabelecido procedimento administrativo voltado a propiciar o exame, em cada caso concreto, do preenchimento dos requisitos contidos nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013, assegurados mecanismos de observância ao contraditório e à razoável duração do processo. Descabe a esta Suprema Corte, no ponto, promover a sindicância dos pormenores das escolhas administrativas realizadas pela administração pública no cumprimento de suas funções, sob pena de flagrante incursão no mérito administrativo. 
Em caso de eventual equívoco da Administração na condução de um dado processo administrativo ou na apreciação da situação particular de uma determinada instituição de ensino,surgirá questão jurídica a ser solucionada no âmbito de eventual pretensão individual e subjetiva – não no bojo da presente demanda, que versa, em âmbito estritamente objetivo, sobre parâmetros constitucionalmente adequados de aplicação da sistemática do chamamento público (Lei 12.871/2013, art. 3º) no contexto das práticas administrativas de criação, ampliação e controle de funcionamento de cursos de medicina no país. 
Nessa linha, ressalto que a questão referente ao número de vagas a serem criadas em cada caso concreto e à porcentagem máxima de aumento de vagas para cursos existentes é questão que inequivocamente desborda dos limites cognitivos da presente demanda, bem como perfaz, a princípio, o mérito administrativo no âmbito da execução da política pública regulada pela Lei 12.871/2013, não havendo que se cogitar em intervenção judicial em âmbito de controle objetivo de constitucionalidade. 
Além disso, registro que a definição de quantitativos máximos de cursos e vagas a serem abertos em determinada localidade é conduta igualmente observada no âmbito da criação/expansão de vagas por meio de atendimento ao chamamento público (cf. Item 3 do Anexo I do Edital de Chamada Pública do Mais Médicos 1/2023), não sendo razoável excluir de semelhante sistemática as instituições de ensino abarcadas pelo provimento acautelatório concedido nestes autos.”

    21. Nota-se que o erro primário cometido pelo juízo de origem foi extrair uma regra para um caso concreto a partir de um trecho em que o Ministro Gilmar Mendes estava, na verdade, delimitando o escopo cognitivo realizado no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade. Isso porque, ao afirmar que "a questão referente ao número de vagas a serem criadas em cada caso concreto [...] é questão que inequivocamente desborda dos limites cognitivos da presente demanda [a ADC 81]", Sua Excelência apenas esclarece que a ação declaratória de constitucionalidade, por sua natureza objetiva, não é a via adequada para fixar o número de vagas de cada uma das centenas de instituições de ensino do país. Cuida-se, portanto, de uma afirmação sobre a competência do STF em sede de controle concentrado, e não uma proibição para que os juízos de primeira instância, no exercício do controle difuso e na análise de casos individuais, decidam sobre a matéria.

    22. Mais importante ainda, o voto do Ministro Gilmar Mendes explicitamente preserva a via judicial individual para a solução de controvérsias dessa natureza, sendo categórico ao assentar que "em caso de eventual equívoco da Administração na condução de um dado processo administrativo ou na apreciação da situação particular de uma determinada instituição de ensino, surgirá questão jurídica a ser solucionada no âmbito de eventual pretensão individual e subjetiva – não no bojo da presente demanda (...)". Indubitavelmente, a ação ordinária em que proferida a decisão reclamada, cuja sentença se busca cumprir, é precisamente a "pretensão individual e subjetiva" a que o Ministro se refere. Ao extinguir a execução, o juízo de origem abdica do papel que o próprio STF lhe reservou, utilizando como justificativa uma interpretação descontextualizada do voto.
    23. Para além disso, cumpre salientar que a consideração constante do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, adotada como ratio decidendi pela autoridade reclamada, constitui um mero obiter dictum: Sua Excelência não declara a legalidade ou constitucionalidade da Portaria nº 531/2023. Pelo contrário, afirma que o exame de sua legalidade "extrapola o próprio objeto da presente ação declaratória de constitucionalidade". O juízo de origem comete um salto ilógico ao interpretar a recusa do STF em analisar a norma em controle abstrato como uma chancela de sua validade no caso concreto.

    24. Por fim, o ponto mais incongruente da decisão ora objurgada reside, ao meu ver, na ironia processual criada pela decisão que extinguiu o cumprimento de sentença. O entendimento externado pelo Ministro Gilmar Mendes nos já referenciados embargos não apenas valida a atuação das instâncias ordinárias, como aponta o caminho correto para a União se insurgir contra elas: a reclamação. Diz o eminente Ministro:

“Nesse contexto, reitero que eventual equívoco da administração pública na condução de um dado processo administrativo ou na apreciação da situação particular de uma determinada instituição de ensino ensejaria, ao menos em tese, pretensão individual e subjetiva a ser manejada no foro judicial adequado.
O mesmo, evidentemente, vale também para a União, que detém a via da reclamação, se o caso, para opor-se nas hipóteses em que o juízo de origem tenha, a seu ver, desrespeitado os comando oriundos desta ação declaratória de constitucionalidade, ou mesmo se substituído ao juízo meritório administrativo  acerca da necessidade, oportunidade e viabilidade da abertura de novas vagas em cursos de medicina – como, aliás, já tem ocorrido (v. g. Rcl 66.439/DF, Segunda Turma, julgamento ainda não finalizado)."

    25. No caso sob análise, a União trilhou exatamente esse caminho: ajuizou a presente reclamação contra a decisão do juízo de origem que autorizou o vestibular para 200 (duzentas) vagas. Sua pretensão foi negada, mantida, portanto, a decisão reclamada em todos os seus termos. Assim, o juízo de origem, ao extinguir a execução, ignorou o resultado do único instrumento processual que o próprio STF designou como adequado para revisar sua decisão. Efetivamente, a autoridade reclamada concedeu à União, em sede de execução, a vitória que lhe foi negada pelo STF na via processual correta, conduta que, além de implicar em subversão às regras de hierarquia jurisdicional, afronta diretamente a autoridade da decisão proferida nesta reclamação.

    26. No tocante ao periculum in mora, entendo-o igualmente configurado. A incerteza quanto ao número de vagas a serem ofertadas no próximo processo seletivo impede o planejamento acadêmico, financeiro e administrativo da instituição requerente. A elaboração de editais, a contratação de professores e a alocação de infraestrutura são atos que demandam previsibilidade. A manutenção da decisão que limita as vagas a 60 (sessenta), após a instituição ter se estruturado para ofertar 200 (duzentas) vagas com base em decisão judicial anterior, tem o potencial de causar os "prejuízos de dificílima mensuração" que a decisão monocrática desta reclamação buscou precisamente evitar. O risco de dano é concreto, iminente e grave, afetando não apenas a instituição de ensino, mas toda a comunidade acadêmica, incluindo estudantes já matriculados e futuros candidatos.

    27. Diante desse cenário, em que uma decisão judicial proferida em fase de execução cria um estado de coisas contrário àquele que esta Suprema Corte decidiu preservar, impõe-se a atuação deste Tribunal para restabelecer a segurança jurídica e garantir a autoridade de seu próprio julgado.

    28. Ante o exposto, com fundamento no poder geral de cautela e na competência para garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inc. I, al. “l", CRFB), defiro o pedido de tutela provisória incidental para, até o julgamento final da presente reclamação:

a) Suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, nos autos do Processo nº 1018947-49.2025.4.01.3200, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o cumprimento provisório da sentença proferida no Processo nº 1044370-79.2023.4.01.3200; e

b) Determinar que a sentença de mérito proferida no processo de conhecimento (Processo nº 1044370-79.2023.4.01.320) permaneça hígida e produza seus plenos efeitos, notadamente no que concerne à autorização para a oferta de 200 (duzentas) vagas para o curso de Medicina, devendo o respectivo cumprimento de sentença prosseguir em seus ulteriores termos.

Comunique-se, com urgência, o Juízo da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas para imediato cumprimento.

Intime-se a União para ciência e cumprimento.

Publique-se.

Brasília, 10 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator